Tribunal: STF
Processo: ARE 1483777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ART 17 DA LEI N° 11.033/04. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. ALÍQUOTAZERO. DESCONTO DE CRÉDITO - SISTEMÁTICA DA NÃOCUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO3°, INCISO I, B, DAS LEIS N° 10:637/02 E 10.833/03. APLICABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1 - No caso em exame, a impetrante objetiva assegurar o alegado direito ao creditamento a título de PIS/COFINS, apurados sobre bens adquiridos para revenda na sistemática da incidência monofásica de tais contribuições sociais, com esteio no art. 17 da Lei n° 11.033/2004, para abatimento de créditos da mesma espécie, incidentes sobre outras receitas auferidas nos termos das Leis n°10.637/02 e 10.833/03 (sistemática não -cumulativa).



    2 - A questão em discussão nestes autos cinge-se em aferir a possibilidade de creditamento da contribuição ao PIS e da COFINS sobre vendas de produtos com incidência de alíquota zero (sistemática monofásica), nos termos do art. 17 da Lei n°11.033/2004, in verbis: Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota O (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem , pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.



    3 - Vale mencionar, no que alude à sistemática da não cumulatividade, prevista nas referidas leis, a adoção do sistema de crédito físico, efetuando-se a compensação do montante devido em cada operação com o montante que foi pago na operação anterior, razão pela qual o aproveitamento de crédito somente pode ocorrer quando há pagamento do tributo na saída da mercadoria. Caso não haja pagamento a ser feito nessa etapa do processo, não há que se compensar e, desse modo, o montante recolhido na operação anterior passa a integrar o preço do produto suportado pelo consumidor final. Com efeito, a sistemática da não-cumulatividade visa evitar que, ao final, o consumidor acabe sofrendo o impacto decorrente da reiterada tributação no processo produtivo, com a somatória dos valores pagos. Porém, não ocorrendo a tributação, não há cumulatividade de valores.



    4 - As Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, leis infraconstitucionais, criadas ao amparo do disposto nos §§ 12 e 13, do artigo 195, da Constituição Federal, introduzidos pela Emenda Constitucional n° 42, de 19.12.2003, têm natureza específica no tocante às regras da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS e, por força do princípio da especialidade, a regra especial prevalece sobre a regra geral. Desse modo, as Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 dispuseram em seu artigo 3°, inciso II, sobre , o creditamento a título da contribuição ao PIS e da COFINS, respectivamente, dispondo sobre os créditos passíveis de desconto pela pessoa jurídica, calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados a venda. Por seu turno, também estabeleceram hipóteses de exceção ao desconto de créditos, a teor do disposto no art. 3°, inciso I, alínea "b", das referidas leis.



    5 - Nesse passo, considerando que as regras da não-cumulatividade das contribuições sociais em comento estão afetas à definição infraconstitucional, ao amparo da Lei Maior, os aludidos diplomas normativos restringiram a hipótese de creditamento, não abrangendo quaisquer custos e despesas inerentes à atividade da empresa. Por oportuno, cumpre ressaltar que a existência de previsão de dedução de crédito da contribuição social ao PIS/COFINS, a teor do disposto nas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, não constitui direito adquirido do contribuinte, mas tão somente uma expectativa de direito, haja vista que a lei vigente no momento do fato gerador do tributo é que possui o condão de determinar a apuração da base de cálculo para fins de recolhimento do crédito tributário. Ressalte-se que tão somente a lei pode estabelecer exclusões ou vedar deduções de créditos tributários para fins de apuração da base de cálculo das exações, a teor do disposto nos artigos 97 e 111 do Código Tributário Nacional, não cabendo ao Judiciário atuar como legislador positivo para fins de determinar descontos de créditos não previstos no ordenamento jurídico vigente.



    6 - No caso em tela não há de se falar em creditamento, valendo frisar que a atividade econômica desenvolvida pela impetrante- comércio de cosméticos e produtos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal -, encontra-se sujeita à sistemática de tributação pelo regime monofásico da contribuição ao PIS e da COFINS por expressa determinação legal, encontrando-se a saída de produtos desonerada, donde a impossibilidade de se cogitar na existência do pretenso direito da impetrante ao desconto de créditos pelo sistema não -cumulativo previsto nas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.



    7 - Vale dizer, o sistema de tributação monofásica consiste na concentração de tributação, no caso da contribuição ao PIS/COFINS no início da cadeia produtiva, isto é, ocorre a incidência de alíquotas mais elevadas em determinadas etapas da produção e importação, desonerando-se as fases seguintes da comercialização mediante atribuição de alíquota zero. Assim, o fato gerador ocorre uma única vez nas vendas realizadas pelos fabricantes/importadores, não havendo mais incidência dessas contribuições nas vendas realizadas nas etapas seguintes da cadeia econômica. A concentração funciona, assim, como uma antecipação da cobrança do tributo que normalmente seria cobrado nas operações subsequentes. Com efeito, não há de se cogitar, na espécie, da possibilidade de creditamento dessas contribuições pela apelante, caso em que estaria ao mesmo tempo aproveitando-se deum crédito inexistente, em virtude do repasse ao comerciante ou consumidor final - que suporta economicamente a carga tributária - , beneficiando-se, ainda, da alíquota zero na revenda de tais bens, sob pena de configuração de locupletamento sem causa.



    8 - Por sua vez, também não merece prosperar a alegação da apelante de que o direito de creditar-se a título de PIS/COFINS estaria autorizado pelo artigo 17 da Lei n° 11.033/2004. Com efeito, a previsão contida nesse dispositivo legal aplica-se ao Regime Especial instituído como Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO, isto é, a manutenção de créditos relativos ao PIS e à COFINS, neste caso, é relativa às operações comerciais envolvendo máquinas, equipamentos e outros bens quando adquiridos pelos beneficiários do REPORTO e empregados, para utilização exclusiva em portos, constituindo benesse de caráter pessoal, vinculada ao programa que então se criava, situação na qual, consoante se infere dos autos, a apelante não se enquadra, não assistindo razão, portanto, ao inconformismo da recorrente.



    9 - Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I e 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente